Tribunal: TJSP
Processo: 0005600-20.2007.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU EXTINTO O FEITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.